Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-72.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800509-72.2021.8.14.0105

APELANTE: ALESSANDRA CONCEICAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800509-72.2021.8.14.0105

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Alessandra Conceição de Oliveira

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ESTELIONATO MAJORADO. VÍTIMA IDOSO. ART. 171, §4° DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Fragilidade probatória à condenação verificada. P
ara a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente, utilizando de qualquer meio fraudulento, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

1.1) N
ão se desconsidera que a vítima confirmou a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, todavia, tais alegações foram as únicas provas produzidas pelo órgão acusatório no sentido de demonstrar a intenção fraudulenta da recorrente, o que não se mostra suficiente, sendo necessário que ela seja corroborada por outros elementos probatórios.

1.2) Das provas acostadas aos autos, conclui-se que apenas foi feito um contrato entre agentes capazes, cuja obrigação não foi paga a contendo, gerando, assim, seu distrato, isto é, trata-se de um dissídio puramente civil, não repercutindo na esfera penal. Aplicação dos princípios intervenção mínima do direito penal e da subsidiariedade.

2) A
intenção fraudulenta do agente é elementar do crime de estelionato, de modo que sua não comprovação por meio de provas robustas e sólidas, gera dúvidas quanto à real culpabilidade da acusada na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição.

3) Recurso
conhecido e provido
para absolver a recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para absolver a recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA, nos autos da ação penal n° 0800509-72.2021.8.14.0105, que o condenou nas sanções previstas no art. 171, §4°, do CP, fixando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Em suas
razões recursais
(Num. 11828204 – Pág. 1/6), a recorrente entende que não restou suficientemente demonstrado nos autos a materialidade e autoria delitiva, sobretudo porque o
Parquet
descartou a testemunha ocular do fato.

Assim, requer seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, IV, V e VII do CPP.

Subsidiariamente, requer a diminuição da pena, com o reconhecimento da confissão em juízo.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11828207 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12870980 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o acervo probatório constante nos autos
não é capaz de demonstrar a materialidade e autoria delitiva, requerendo, assim, o reconhecimento de sua absolvição.

É sabido que para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente,
utilizando de qualquer meio fraudulento
, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

Note-se, assim, que o emprego da fraude é elementar do tipo penal, devendo ficar evidenciado nos autos a intenção do agente em induzir ou manter a vítima em erro, seja mediante fraude material, seja moral.

Pois bem.

Analisando as provas dos autos, observa-se que a
única pessoa escutada em juízo
foi a
vítima
, Sr. Vilaço Franco de Cristo, o qual relatou que fez um negócio com a ora recorrente, em que trocou sua moto no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) por um terreno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando a denunciada obrigada a lhe devolver os R$ 7.000,00 (sete mil reais) sobressalentes (Num. 11828164 – Pág. 1 – 00:01:58).

Esclareceu, no entanto, que, após a referida troca, tomou conhecimento que o terreno adquirido não pertencia à recorrente, mas sim tratava-se de terreno público, pertencente à Prefeitura (Num. 11828165 – Pág. 1 – 00:00:12), razão pela qual tentou desfazer o contrato, o que restou sem sucesso haja vista a recorrente não aceitar, oferecendo, em contrapartida, outro terreno no valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de sanar a dívida do saldo sobressalente, o que foi aceito pela vítima (Num. 11828165 – Pág. 1 – 00:01:44).

Todavia, o novo terreno oferecido também se tratava de terreno público, não tendo a recorrida, inicialmente, aceito desfazer o contrato e devolver a moto (Num. 11828165 – Pág. 1 – 00:02:10), o que depois veio a ocorrer (Num. 11828167 – 00:00:24).

Diante de tais afirmações, o magistrado proferiu a sentença condenatória, ora impugnada, condenando a recorrente como incurso no art. 171, § 4° do CP (estelionato majorado pela idade da vítima).

De fato, tratando-se de crime de natureza patrimonial, sabe-se que a palavra da vítima assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada clandestinamente.

No entanto, mesmo nesses casos,
é necessário que a palavra da vítima seja corroborada por outros elementos probatórios constantes nos autos, não podendo a condenação se fundamentar única e exclusivamente em suas afirmações.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

[...]

5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) (grifo nosso).

In casu
, não se desconsidera que a vítima confirmou a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, todavia,
tais alegações foram as únicas provas produzidas pelo órgão acusatório no sentido de demonstrar a
intenção fraudulenta da recorrente
, elementar do crime em análise.

Com efeito, restou incontroverso nos autos a realização do referido acordo entre as partes, eis que consta nos autos o Instrumento Particular de Venda e Compra, de Benfeitorias, Transferências de Direito, e Ocupação, Posse e Preferência de Aquisição, devidamente assinado pelas partes (Num. 11828119 – Pág. 1).

No entanto, pela simples análise deste documento
não é possível se concluir pela intenção fraudulenta da recorrente
apta a caracterizar a prática do estelionato.

Note-se que
o documento acostado aos autos refere a transferência de posse e não da propriedade do terreno

objeto do acordo entabulado.

Sendo assim, das provas acostadas aos autos, conclui-se que apenas foi feito um contrato entre agentes capazes, cuja obrigação não foi paga a contendo, gerando, assim, seu distrato, isto é,
trata-se de um dissídio puramente civil
, não repercutindo na esfera penal.

Isso porque, o sistema jurídico há de considerar a relevante circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais.

Em outras palavras,
a intervenção penal apenas se justifica quando a criminalização de um fato se constitui meio indispensável para a proteção de determinado bem ou interesse, não podendo ser tutelado por outros ramos do ordenamento jurídico
, conforme aplicação dos
princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade
.

No presente caso, fica evidente que a desavença entre as partes foi resolvida no âmbito civil, sobretudo, tendo por consideração a declaração da vítima, ainda na fase policial, de que a ora recorrente, naquela data, já havia lhe devolvido tanto a motocicleta quando o respectivo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (Num. 11828129 – Pág. 12/13).

Logo, antes mesmo do início do presente processo, o conflito entre as partes, decorrentes do contrato em análise, já havia sido resolvido pelo distrato, ferramenta do direito civil, tendo as partes retornado ao seu
status quo ante
.

E, diante de tais premissas, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de demonstrar a intenção fraudulenta da denunciada, ora recorrente, na celebração do contrato em análise,
conclui-se que o acervo
probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade da acusada pela prática do crime

sustentado na tese acusatória
.

Reitero que a intenção fraudulenta do agente é elementar do crime de estelionato, de modo que sua não comprovação por meio de provas robustas e sólidas, gera dúvidas quanto à real culpabilidade da acusada na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para absolver a recorrente,
ALESSANDRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 24/07/2023